Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700278-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ADRIANA RODRIGUES TAVARES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Reiterem-se os termos do ato ordinatório (ID 40743435), determinando-se a intimação do agravado, com fulcro no art. 1.021,§ 2o, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem resposta da parte contrária, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador